Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-87.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016401-87.2019.8.11.0041 (ID 98292486)
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1016401-87.2019.8.11.0041 (ID 98292497)
RECORRENTE: IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
RECORRIDO: THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1016401-87.2019.8.11.0041 (ID 98292486)
Trata-se de Recurso Especial interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (id 85965493):
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – MÉRITO – ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.
Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.
O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1016401-87.2019.8.11.0041, Relatora Desembargadora: Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 05.05.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 96338493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas pela recorrente por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e recorrida THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, decidiu pela inexigibilidade dos débitos cobrados da recorrida nos valores de R$ R$34.008,22 (trinta e quatro mil e oito reais e vinte e dois centavos).
A Câmara julgadora, à unanimidade, desproveu o recurso da parte recorrente e deu provimento àquele interposto pela recorrida, para o fim de condenar a instituição de ensino ao pagamento de 10.000,00 (dez mi, reais) a título de danos morais.
A recorrente sustenta violação dos artigos 1022 incisos I e II, 9o, 10o do Código de Processo Civil; 186 e 927 do Código Civil, artigo 4o da Lei 10.260/2001; artigo 53 incisos VIII e IX da Lei n. 9.394/96 e 1o §1o e 3o da Lei 9870/99, aduzindo: (a) omissões quanto a pontos relevantes da controvérsia (b) a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, (c) a liberdade da recorrente para estabelecer reajustes contratuais (d) inexistência de ato ilícito apto a subsidiar a condenação por danos morais.
Por fim, pugna a recorrente pela reforma do julgado para declarar a legalidade dos débitos cobrados.
Recurso tempestivo (ID 98469993)
O preparo foi devidamente recolhido (ID 98556992).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 102129967).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 1.022, incisos I e II, do CPC – inexistência de omissão e contradição.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi contraditório e não analisou as seguintes questões: (a) Arbitrariedade praticada pelo FNDE ao impor a trava sistêmica de forma unilateral em contratos vigentes; (b) violação do art. 1o, IV e artigo 170 da Constituição Federal, ao interpretar o art. 4o -B da Lei 10.260/01 como uma forma de limitação à instituição de ensino a realizar o reajuste de mensalidade escolar, o que significa uma ingerência indevida do poder público à atividade privada; (c) Ausência de limitação imposta a instituição de ensino quanto aos reajustes de mensalidade, em especial a Lei Federal que trata a questão; (d) Não observância ao documento de ID 79544459, que se trata de ata notarial, demonstra o passo a passo feito no SISTEMA SISFIES o qual, no campo a ser preenchido com o valor a ser financiado ao aluno, que no caso deveria ser de 100% do valor da semestralidade, não permite a inserção do valor integral, mas somente ao valor equivalente ao teto de financiamento estipulado pelo MEC.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora, atenta ao cenário jurídico da causa, se manifestou expressamente quanto aos principais pontos da controvérsia, como se observa das transcrições abaixo (ID 83357481):
“De acordo com o contrato de prestação de serviços educacionais, objeto do presente feito, o artigo 4o, § 4o, da Lei no 10.260/2001, que instituiu o financiamento estudantil no país, assim dispunha:
“Art. 4o. São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no artigo 1o em que estejam regularmente matriculados.
No caso dos autos, resta demonstrado que a autora foi beneficiada com 100% do financiamento do curso de medicina, (...)
Inobstante a isso, é possível se aferir pelos parágrafos 3o e 5o da cláusula terceira, que será admitido o aumento do valor constante do caput desta Cláusula, assim como o de pagamento de encargos educacionais financiados por intermédio do contrato, vejamos:
(...)
Nesse ponto, resta evidenciado que a aluna não pode ser cobrada por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior.
Isso porque, ainda que a cobrança porventura conste em termo aditivo, não seria permitida qualquer elevação do percentual previsto do contrato, visto que o valor financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem por cento) dos encargos educacionais totais.
Importa destacar que eventual discussão referente à limitação ou não de reajuste da semestralidade ou dos encargos educacionais a ela incorporados, trata-se de questão que não pode ser atribuída a apelada, o que demandaria em discussão do contrato firmado entre a IES e o FNDE, o que não se mostra possível na espécie.
Assim, não merece prosperar a alegação de que o entendimento esposado na sentença foi construído baseando-se em documento inexistente dos autos, pautando-se em meros palpites do que está previsto no termo de adesão da IES com o FNDE e que, ao contrário da fundamentação apresentada em sentença, a IES recorrente não tinha ciência da limitação de valores a ser financiado a cada semestre ao aderir o programa.(...) Ainda, sustenta a apelante que a partir de 2016 houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, sendo que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no sistema que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional.
Todavia, há de se ressaltar que no momento em que a IES assina o termo de adesão, a instituição de ensino concorda com as normas regulamentares do Fundo, estando, portanto, ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, restando inoportuna a discussão acerca da existência de trava sistêmica atribuída ao FNDE, não podendo ser tal fato imputado em desfavor da aluna.
Isso porque o caso em tela trata de financiamento concedido no ano de 2014, não se aplicando, portanto, às regras da Portaria no 04 do MEC, do ano de 2017 e nem a Resolução no 15/18, do Comitê Gestor do FNDE.
Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de inobservância da aplicação dos artigos da Lei no 9.870/99, para justificar a cobrança dos valores questionados, uma vez que se mostra contrário às normas que regem a relação jurídica posta, sendo portanto, ilegal a cobrança de diferenças no valor previstos do contrato e efetivamente pago pelo FIES.
Em tempo, a demandada não é a única instituição de ensino que disponibiliza o curso de medicina, mas as propagandas acerca das facilidades de pagamento constituíram diferencial para que os alunos optem pela escolha da IES.
Desse modo, escorreita a sentença que reconhece a inexigibilidade do débito de R$ 34.008,22 (trinta e quatro mil e oito reais e vinte e dois centavos).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela parte recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
No tocante a aventada contradição do acordão recorrido, ao argumento de que ao interpretar a legislação de regência de forma contrária aos interesses da parte recorrente teria o acordão ferido os princípios da liberdade econômica e autonomia universitária, é preciso esclarecer que para efeito de Embargos de Declaração o argumento exposto não se amolda ao conceito de contradição, já que este vício ocorre quando na mesma decisão são expostos fundamentos com descompasso de ideias ou quando a fundamentação se encontra em desacordo com a parte dispositiva.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA AO RECURSO ESPECIAL. RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONTRADIÇÃO DEVE SER INTERNA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...)
2. A contradição "consiste na incompatibilidade entre proposições constantes do julgado, que são incoerentes entre si. Realmente, a contradição reside na existência de premissas ou conclusões inconciliáveis na decisão jurisdicional. Portanto, só há contradição interna, ou seja, entre proposições lançadas pelo Juiz ou tribunal no bojo da decisão jurisdicional" (Bernardo Pimentel SOUZA, In "Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória", 6a ed.,atual., de acordo com as Leis n. 11.672 e 11.697, de 2008. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 633).
3. Não há se falar em contradição quando a Corte de origem entende que o caso sob análise não se assemelha aos paradigmas apresentados afastando violação aos direitos de personalidade e indenização à título de danos morais.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1341810/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 22/05/2019).
Partindo dessa premissa, nota-se que não há contradição quando o julgador não interpreta o direito da forma almejada pela parte recorrente, pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, I, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da análise de fatos e provas (Súmula 07/STJ)
Conforme o artigo 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, o que inclui a interpretação de cláusulas contratuais, conforme prelecionam as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 927.217/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018). (g.n.)
Ao alegar violação aos artigos 4o da Lei 10.260/2001, 53 incisos VII a IX e art.1o§1o e 3o da Lei 9970/99, a parte recorrente aduz a necessidade de reconhecer a ilegalidade da trava sistêmica imposta pelo FNDE, e consequentemente reformar a decisão para declarar a legalidade dos débitos cobrados, pois, no entender da parte recorrente, seguir em sentido diverso acarretaria afronta à autonomia universitária, no tocante a liberdade de fixar os preços das mensalidades e respectivos reajustes.
Nesta senda dos argumentos anteriores, sustenta a parte recorrente que não praticou ato ilícito passível de condenação por danos morais, razão pela qual invoca violação aos artigos 186 e 927 do CC no ponto do acordão que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a este título.
Nestes pontos, consignou-se no aresto recorrido que (ID 85965493):
“[...] Ainda, sustenta a apelante que a partir de 2016 houve diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, sendo que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no sistema que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional.
Todavia, há de se ressaltar que no momento em que a IES assina o termo de adesão, a instituição de ensino concorda com as normas regulamentares do Fundo, estando, portanto, ciente dos custos projetados para o curso e dos valores cobertos pelo programa, restando inoportuna a discussão acerca da existência de trava sistêmica atribuída ao FNDE, não podendo ser tal fato imputado em desfavor da aluna.
Isso porque o caso em tela trata de financiamento concedido no ano de 2014, não se aplicando, portanto, às regras da Portaria no 04 do MEC, do ano de 2017 e nem a Resolução no 15/18, do Comitê Gestor do FNDE.
Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de inobservância da aplicação dos artigos da Lei no 9.870/99, para justificar a cobrança dos valores questionados, uma vez que se mostra contrário às normas que regem a relação jurídica posta, sendo portanto, ilegal a cobrança de diferenças no valor previstos do contrato e efetivamente pago pelo FIES.
(...)
O dano está suficientemente demonstrado, uma vez que, em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, a apelante foi impedida de acompanhar regularmente o curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social a aluna que, se vê frustradas as suas justas expectativas de realização acadêmica e profissional, o que extrapola os dissabores habitualmente vividos e esperados entre a estudante e a instituição de ensino.
Tal infortúnio, evidentemente, foi causador de desgaste emocional, traduzido em frustração, desapontamento, insegurança e angústia, bem como de prejuízo material, porquanto a requerida aplicara seu tempo e seus recursos no intuito de atingir sua formação, com vistas a ingressar no mercado laboral investida de qualificação específica, que provavelmente lhe proporcionaria atingir maior satisfação, segurança e realização.
O ato ilícito, por sua vez, como já registrei, ficou caracterizado pelas cobranças indevidas que culminou no impedimento da autora em rematricular nos semestres letivos subsequentes, cujo nexo causal está totalmente atrelado à conduta irregular da Instituição.
Assim, vislumbra-se que a compensação por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.
Dessa forma, tenho que o valor deve ser fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), pois condizente com os critérios alinhavados.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre estes pontos, para concluir pela legalidade da transferência da cobrança à recorrida e improcedência dos danos morais, faz-se necessário o exame dos fatos, portaria e contratos constantes dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Para ilustrar:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. FUNDAMENTOS SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO.
I - Na origem, trata-se de ação de responsabilidade em que se alega cobrança indevida pela instituição de ensino de diferença apurada entre a mensalidade e valor repassado pelo FIES. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo a sentença foi reformada para julgar procedente o pedido.
II - O reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do recurso especial, revela que o fundamento apresentado no julgado acerca da inaplicabilidade da alteração conferida à Lei n. 10.260/2001 em 01.12.2016, pois posterior ao contrato celebrado entre as partes, utilizado de forma suficiente para manter a decisão proferida no Tribunal a quo, não foi rebatido no apelo nobre, o que atrai os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.
III - De todo modo, constata-se que o Tribunal recorrido assentou-se no acervo probatório dos autos, bem como nos contratos de financiamento estudantil celebrados pelos recorridos, para entender cabível a cobertura integral do custo estudantil.
IV - Assim, eventual debate para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, além dos contratos objeto da presente ação, procedimento esse vedado no âmbito do recurso especial, por óbice das Súmulas n. 5 e 7/STJ. No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: AREsp 1385939, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 11/12/2018; AREsp 1249378, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/03/2018.
V - Outrossim, quanto à alegada divergência jurisprudencial, verifico que a incidência do óbice sumular n. 7/STJ impede o exame do dissídio, na medida em que falta identidade entre o paradigma apresentado.
VI - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1461217/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, é o caso de negativa de seguimento do recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 1016401-87.2019.8.11.0041
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 85965493).
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - REJEITADA – MÉRITO – ALUNA DE MEDICINA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA IRREGULAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO DESPROVIDO.
Verificado no caso concreto que a autora obteve financiamento de 100% dos encargos educacionais, que abrangem a parcela da semestralidade paga à instituição de ensino, o que torna devido somente a cobrança da diferença não financiada, vedada a cobrança de qualquer outra taxa adicional.
O dano moral está suficientemente demonstrado em razão de cobranças que nem sequer eram devidas, o que impediu a realização de rematrícula do curso, cujo fato causou indiscutível constrangimento psíquico e social à aluna.
(TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1016401-87.2019.8.11.0041, Relatora Desembargadora: Antônia Siqueira Gonçalves, j. em 05.05.2021)”.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 96338493.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas pela recorrente por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA e recorrida THAIS ALMEIDA BRANCO DE CASTRO, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, o qual, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, decidiu pela inexigibilidade dos débitos cobrados da recorrida nos valores de R$ R$34.008,22 (trinta e quatro mil e oito reais e vinte e dois centavos).
A Câmara julgadora, à unanimidade, desproveu o recurso da parte recorrente e deu provimento àquele interposto pela recorrida, para o fim de condenar a instituição de ensino ao pagamento de 10.000,00 (dez mi, reais) a título de danos morais.
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 75424964.
A recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso IV e artigo 170 e 207 da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão atacado violou o princípio constitucional da Livre Iniciativa, já que “ao impedir que a IES fixe os valores de sua mensalidade de forma livre e autônoma, impõe limitação incompatível com os paradigmas da liberdade esculpidos na Constituição Federal, o que pode, inclusive, inviabilizar o exercício das atividades da IES de forma plena, na medida em que, como qualquer instituição privada de ensino, esta depende exclusivamente do recebimento dos valores das semestralidades escolares para a manutenção da sua sustentabilidade financeira e, por conseguinte, da manutenção dos padrões de qualidade previstos na legislação e exigidos pelo MEC” (id 98292497 pág. 08)
Ressalta ainda que “outra situação extraída do acórdão recorrido AFRONTA À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, ASSEGURADA PELO ARTIGO 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, eis que limita, por ato não previsto em lei, a liberdade das IES de definir os preços e índices/percentuais de reajustes que serão efetivados nas semestralidades escolares”. (ID 98292497pág. 08)
Recurso tempestivo e preparado (IDS 98469993 e 98556993).
Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, conforme id. 102129968.
É o relatório.
Decido.
1- Da ofensa reflexa
Para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar a controvérsia que lhe é suscitada, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
A propósito:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NATUREZA INFRACONSTITUCINAL DA CONTROVÉRSIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 1o.12.2011. Obstada a análise da suposta afronta aos incisos LIV e LV do artigo 5o da Carta Magna, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária deste Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 855302 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015)
Ao analisar as razões recursais, verifica-se que a contrariedade aos artigos 1o, inciso IV e artigo 170 e 207 da Constituição Federal está amparada na assertiva de que o acordão atacado violou o princípio constitucional da Livre Iniciativa e afronta à autonomia universitária ao determinar o congelamento dos valores da semestralidade do curso de medicina aos tetos instituídos pelo FIES.
No entanto, para o exame sobre dessas questões, é imprescindível a apreciação da legislação infraconstitucional que regulamenta especificamente a matéria, no caso, Lei Federal 10.260/2001.
Para elucidar:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. COBRANÇA DO VALOR RESIDUAL PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 454 e 279 do STF).
2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), na hipótese de votação unânime. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1282138 AgR Órgão julgador: Tribunal Pleno Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente) Julgamento: 08/02/2021 Publicação: 01/03/2021.
Inviável, portanto, a admissão do recurso.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 1030, V do CPC e 1.030, I, “a”, do mesmo diploma processual, nego seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça